Tribunal: TCU
Processo: 043.369/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.369/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaor Bernardes Fleury Júnior (CPF XXX.470.921-XX); Ana Célia Repolho Pimentel (CPF XXX.368.842-XX); Andressa Silva Tofano (CPF XXX.704.437-XX); Claudete Maria Kaviatkovski (CPF XXX.255.509-XX); Douglas Kawasaki (CPF XXX.903.468-XX); Hariberto Pupp (CPF XXX.202.699-XX); Humberto Ramos Costa (CPF XXX.695.596-XX); Jacilene Luiza de Oliveira Barreto (CPF XXX.255.544-XX); Leonardo Wagner Willkomm de Farias (CPF XXX.294.277-XX) e Rita de Cássia Moreira da Silva (CPF XXX.174.661-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.